Tribunal: TJMT
Processo: 1019397-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019397-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LUIZ EUGENIO DE MIRANDA - CPF: 081.090.871-91 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS – CONDENAÇÃO DO BANCO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – PROCESSO ENCERRADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA, POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CPC, ART. 924, II), DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REALIZAÇÃO, PELO BANCO, DE NOVOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR EM RELAÇÃO A CONTRATOS CUJA NULIDADE FOI JUDICIALMENTE RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – ATO APARENTEMENTE ILÍCITO DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES NOS MESMOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETRÓGRADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS NOS MESMOS AUTOS – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a consequência lógica da declaração de nulidade de contratos seja a impossibilidade de realização de novos descontos na folha de pagamento da parte autora em razão destes, não se pode falar, propriamente, em descumprimento da sentença, mas em cometimento de ilícito civil potencialmente gerador de dano material e moral indenizável. 2. Não se pode, sob fundamento de descumprimento da sentença e por celeridade e economia processual, estender os efeitos da sentença condenatória à restituição em dobro de valores, já transitada em julgado, para que essa condenação abranja, também, descontos indevidamente realizados anos após aludido trânsito, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. A pretendida condenação do Banco somente poderia ocorrer por sentença constitutiva de novo título executivo judicial, e, já havendo nos autos sentença terminativa, inclusive por satisfação da obrigação alusiva a outro título executivo judicial, absolutamente incabível a prolação de nova sentença nos autos, sendo de rigor, pois, o ajuizamento de ação autônoma para discussão da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019397-84.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão Contratual
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 33361-14.2014.811.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG S.A., por entender exaurida da jurisdição em razão do trânsito em julgado da sentença de extinção da execução por satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II) e que a matéria deveria ser suscitada em ação autônoma, indeferiu o pedido remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de cálculo dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor/agravante entre os meses de junho/2018 a fevereiro/2019 em relação aos contratos cuja nulidade foi proclamada pela sentença transitada em julgado em 26/04/2017, ou seja, anteriormente aos aludidos descontos, e também para cálculo dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, indeferindo, ainda, o pedido de aplicação de multa diária de R$ 500,00 em razão do descumprimento da sentença; a decisão ordenou, por fim, o arquivamento do feito (cf. doc. Num. 28827485 - Pág. 1).

O autor/exequente/agravante reafirma que houve cobrança de parcelas do contrato anulado em sua folha de pagamento mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença que o anulou e condenou o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados antes da prolação daquela decisão terminativa, sendo, pois, “flagrante descumprimento da ordem judicial emanada na r. sentença”.

Argumenta que “não se trata de nova discussão que enseje nova ação judicial, mas tão somente o cumprimento da parte dispositiva da sentença como consequência de causa e efeito”, daí porque equivocada a r. decisão agravada.

Alegando, ainda, que o Banco “deve devolver na mesma forma do comando judicial, vez que o contrato foi anulado devido a fraude quando da falsificação da assinatura”, e que a essa condenação deve ser proferida nos mesmos autos, inclusive para “prestigiar a celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas”, evitando que ele, autor/agravante, “ingresse com nova demanda para que ele mesmo (o juiz) processe e decida”, pede reforma da decisão agravada, para que seja ordenado “o fiel cumprimento da decisão proferida em sentença”, ou seja, para que o Banco seja condenado à restituição, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do agravante nos meses de junho/2018 a fevereiro/2019, com os mesmos índices de atualização indicados na sentença transitada em julgado (cf. doc. Num. 28827471 - Pág. 11).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão a que se refere o documento Num. 29881488 - Pág. 1 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do Banco/agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Nas contrarrazões, o Banco refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de processo encerrado pelo trânsito em julgado da sentença extintiva, por satisfação da obrigação
(CPC, art. 924, II),
do Cumprimento de Sentença de procedência de pedido declaratório de nulidade contratual e indenização por danos morais e materiais.

Denunciando o que ele entende se tratar de “descumprimento da ordem judicial emanada na r. sentença”, o autor/exequente/agravante pediu, no seio dos mesmos autos,
remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fosse calculada a soma dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento entre os meses de junho/2018 a fevereiro/2019, para que, então, fosse o Banco imediatamente condenado a restituir esse montante na mesma forma estabelecida pela sentença transitada em julgado há mais de um ano, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) desses valores descontados. Pediu, ainda, fixação de multa diária para o caso de novo desconto.

O MM. Juiz, acertadamente, indeferiu os pedidos por entender exaurida da jurisdição e que a matéria deveria ser suscitada em ação autônoma.

“Data venia”, há diversos motivos pelos quais a pretensão do recorrente não poderia ser acolhida, sendo o primeiro, e mais pungente, a inexistência do alegado “descumprimento da sentença”.

É que, conquanto a r. sentença transitada em julgado tenha declarado a nulidade dos contratos subjacentes aos descontos ocorridos nos meses de junho/2018 a fevereiro/2019, e que a impossibilidade/irregularidade desses descontos seja consequência lógica da decisão judicial, não consta da parte dispositiva da sentença qualquer ordem de abstenção de realização de novos descontos.

Há, na verdade, seis pontos nessa parte dispositiva, a saber, i) a anulação de alguns contratos e manutenção de outros; ii) ratificação da decisão liminar ordenatória de exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; iii) condenação do Banco à restituição em dobro dos valores já descontados; iv) condenação do autor à restituição “dos valores creditados em sua conta corrente pelos contratos aqui declarados nulos, para que não seja configurada a apropriação indébita de valores por contratos que não realizou”; v) condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, e, vi) condenação do Banco aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. doc. Num. 28827478 - Pág. 8/9).

A realização de novos descontos, pelo Banco, em razão dos contratos cuja nulidade foi reconhecida pela sentença configura, em tese, ato ilícito gerador de dano material e moral indenizável, e cuja restituição depende de nova demanda (ação autônoma), com estabelecimento do contraditório, assegurando-se a ampla defesa. Não há princípio da celeridade e economia processual, ou instrumentalidade das formas, que autorize o sumário atropelo ao ordenamento jurídico-processual vigente.

Ademais, não se pode falar, de forma alguma, em aplicação retrógrada de sentença transitada em julgado; não se pode aplicar a condenação à restituição em dobro e honorários advocatícios no percentual máximo para todo e qualquer ato alegadamente ilícito praticado pelo Banco contra o autor, especialmente sem instauração de nova demanda.

Não fosse o bastante, a pretendida condenação do Banco somente poderia ocorrer por sentença constitutiva de novo título executivo judicial, e, evidentemente, já houve nos autos sentença terminativa, sendo absolutamente incabível a existência de duas sentenças terminativas condenatórias nos mesmos autos.

Assim, por qualquer ângulo que se observe a controvérsia, deve ser reconhecido o acerto técnico da r. decisão agravada.

Desprovejo, pois, o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020